Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707755-93.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SUZANE PAES DE VASCONCELOS D E S P A C H O O julgamento do presente recurso foi simultâneo ao da Apelação 0737570-72.2021.8.07.0001, sendo proclamados os seguintes resultados: AP 0707755-93.2022.8.07.0001: CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO RÉU; CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA, UNÂNIME. AP 0737570-72.2021.8.07.0001: DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, UNÂNIME; DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, POR MAIORIA, VENCIDO O 2o VOGAL, DESEMBARGADOR AISTON HENRIQUE DE SOUSA, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC, DECLAROU-SE A EXTENSÃO DE QUÓRUM, FICANDO O JULGAMENTO ADIADO PARA UMA PRÓXIMA SESSÃO. Ocorre que a divergência do Desembargador Aiston Henrique de Souza se refere a ambos os processos, pois abrange a proporção da culpa concorrente da Autora (matéria tratada no Processo 0737570-72.2021.8.07.0001) e a indenização por danos morais (matéria debatida no Processo 0707755-93.2022.8.07.0001). A proclamação do julgamento se baseou no voto lançado no PJe, mas parece não exprimir a divergência ocorrida. A fim de dirimir eventual inconsistência na proclamação dos resultados, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Aiston Henrique de Souza para que se manifeste sobre a necessidade de retificação do resultado dos julgamentos. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator